Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A contradição que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
3. A não ocorrência de contradição revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na apelação cível – providência incompatível com a via eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.